Tribunal: STF
Processo: HC 199015
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO NONAGESIMAL DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Inicialmente, verifica-se que a alegação de excesso de prazo para formação da culpa não foi analisada pela Corte local. Então, tem-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que matérias não apreciadas pela instância ordinária não são passíveis de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal (AgRg no HC n. 476.274/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/5/2020).
    2. Ademais, sobre a alegação de ausência de renovação nonagesimal da prisão preventiva, registre-se, então, que a Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).
    3. Por fim, sem razão também a alegação de falta de contemporaneidade da medida extrema por excesso de prazo para realização de audiência de custódia, uma vez que prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais (RHC n. 127.712/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/9/2020).
    4. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Padre Bernardo/GO que revise a necessidade da manutenção da prisão do paciente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n. 13.964/2019).”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 1º.03.2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Padre Bernardo/GO, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A ordem foi denegada.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a decretação da prisão preventiva do paciente viola o sistema acusatório, regulado pelo art. 3º da Lei 13.954/19, na medida em que o próprio Ministério Público Federal se manifestou ser favorável à concessão do habeas corpus impetrado no STJ.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que, “[d]entre as diversas mudanças realizadas pela Lei 13.964/2019 (a Lei Anticrime) no Código de Processo Penal, importa destacar as modificações do artigo 316 e a criação do seu parágrafo único. O texto da nova lei expressa que o juiz que decretou a prisão preventiva do paciente terá que revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Ocorre que “o paciente teve sua prisão decretada no dia 05 de março de 2020, a qual nunca foi revisada”.
    6. Além disso, a defesa aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Alega a ausência de contemporaneidade da custódia, destacando que “a audiência de custódia foi realizada somente após nove dias! O fato de a prisão em flagrante ter sido comunicada à autoridade judicial não supre a necessidade de apresentação pessoal para a audiência de custódia. Ademais, a resolução 213/2015 do CNJ dispõe que toda pessoa presa deve ser apresentada à autoridade judicial no prazo de 24 horas”.
    7. Por fim, ressalta que “o COVID-19 é um vírus com alto índice de contágio e até o presente momento não possui cura e necessita de cuidados contínuos a fim de que não evolua para um quadro fatal. O comprometimento à saúde do Paciente é perfeitamente presumível se levado em consideração que a precária Penitenciaria Industrial Regional do Cariri – PIRC não possui mínima condição de promover o devido acompanhamento que o Paciente tem por direito”.
    8. A defesa requer a concessão a ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11.  A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[a] inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Ainda nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA Habeas corpus. Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a superação do óbice processual. Não conhecimento. 1. O acórdão que se pretende desconstituir transitou em julgado, sendo o writ manejado como sucedâneo de revisão criminal. Incabível. Precedentes. 2. Não há flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência, haja visto que o Plenário desta Corte se posicionou no sentido de que o transcurso de prazo previsto no art. 316 do Código de Processo não acarreta a automática revogação da prisão preventiva penal (Suspensão de Liminar nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 15/10/20). 3. Em face do trânsito em julgado da condenação, encontram-se superadas as alegações de excesso de prazo para formação da culpa e de ausência de fundamentação para a prisão preventiva. 4. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 177.299, Red. para o acórdão o Min. Dias Toffoli).
    13. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “em relação ao excesso de prazo para revisão da prisão preventiva, o artigo 316, parágrafo único do CPP prevê que, ‘decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.’ Todavia, é necessário registrar que o esgotamento do prazo legal previsto no artigo, não gera ao paciente o direito de liberdade automaticamente, mas apenas o direito de ter a segregação cautelar imediatamente revisada pelo juízo de origem”.
    14. Não bastasse isso, o STJ, ao denegar a impetração lá formalizada, recomendou “ao Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Padre Bernardo/GO que revise a necessidade da manutenção da prisão do paciente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n. 13.964/2019)”. 
    15. Ademais, ressalto que as alegações de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    16. Ainda que assim não fosse, STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    17. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/GO no sentido de que, quanto “ao excesso de prazo para realização de audiência de custódia, é cediço que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas constitui mera irregularidade, ainda mais quando a referida audiência foi realizada no dia 10/03/2020 e convertida a prisão em flagrante em preventiva, o que afasta qualquer nulidade, uma vez que a prisão encontra-se fundado em novo título”.
    18. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    19. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente preso em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio qualificado –, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, “a gravidade em concreto do crime justifica a prisão cautelar, não sendo possível a concessão da liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, pois não seriam suficientes, aos menos segundo os elementos existentes até agora nos autos, para resguardar a ordem pública”. Além disso, “existe perigo gerado pelo estado de liberdade do flagrado, que pode voltar a delinquir caso seja a ele dado o direito de responder em liberdade, notadamente por já possuir sentença condenatória transitada em julgado nesta comarca”.
    20. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator